Tribunal: TJMT
Processo: 1031282-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031282-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ROCHA LOPES DA SILVA - CPF: 048.165.211-60 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DA SILVA - CPF: 045.898.621-66 (AGRAVANTE), GISLEI DA ROCHA LOPES - CPF: 536.346.591-49 (AGRAVANTE), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA OBRIGATÓRIA. ERRO INESCUSÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução por inadequação formal, devido à sua oposição nos autos principais da execução, contrariando o art. 914, §1º, do CPC. Os agravantes alegam que a irregularidade é sanável e requerem a reforma da decisão para permitir a correção do procedimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos à execução por petição nos autos principais constitui erro inescusável;

(ii) determinar se o princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade pode ser aplicado ao caso, permitindo a correção do procedimento adotado.

III. Razões de decidir

O artigo 914, §1º, do CPC, exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com as peças processuais pertinentes, não sendo admitida a apresentação nos autos principais.

O equívoco dos agravantes configura erro grosseiro, inaplicável ao princípio da instrumentalidade das formas, pois há previsão legal específica que determina o procedimento correto.

O princípio da fungibilidade também não se aplica, uma vez que a situação decorre de descumprimento de norma processual expressa, inviabilizando a regularização posterior por ser erro inescusável.

Por fim, o ônus da correta formação do processo cabe ao embargante, sendo fundamental a autuação em apartado para que o juízo possa examinar os elementos da lide de maneira independente e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A oposição de embargos à execução por petição nos autos principais constitui erro inescusável, não se aplicando os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, RAC nº 1005885-92.2017.8.26.0224, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 17.04.2018.

TJSP, Processo nº 2217167-22.2017.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 23.01.2018.

TJSP, RAI nº 1001300-79.2017.8.26.0132, Relª. Desª. Sandra Galhardo Esteves, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eduardo Lopes da Silva e Gislei da Rocha Lopes, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de execução movida pela Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., deixou de receber os embargos à execução apresentados pelos executados, porquanto opostos de forma irregular.

Inconformados, os agravantes defendem, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, uma vez que a irregularidade apontada poderia ser facilmente sanada por tratar-se de um erro procedimental sanável, devendo ser oportunizado aos executados a correção.

Alega que o não acolhimento antecipado do recurso e da aplicação do efeito suspensivo, poderá acarretar não somente o dano e risco ao processo, como também possibilitará a execução errônea de algum bem dos Agravantes e posteriormente, a dificuldade de reversão do dano causado. Assim, necessária se faz a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 255942698).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 262413789), que manteve a decisão agravada.

Contraminuta apresentada no id. 262353774, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. em face de Eduardo Lopes da Silva e outro, visando à cobrança de débito decorrente de contrato de adesão a consórcio firmado entre as partes, com base na Lei 11.795/2008 e nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Os executados foram citados para efetuar o pagamento ou interpor Embargos. Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução nos próprios autos da execução (id. 249812158).

O Juiz
a quo
proferiu decisão, deixando de receber os embargos à execução, porquanto opostos de forma irregular.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que
a irregularidade apontada pelo magistrado de origem, é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado aos agravantes a devida correção. Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu d
os embargos à execução interposto.

Na hipótese dos autos, os executados, ora agravantes, apresentaram Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, na forma de petição, nos autos da execução n. 1000930-95.2019.8.11.0052, sem se atentar que deveria proceder à distribuição do feito.

É cediço que o art. 914, §1º, do CPC, assim dispõe:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
”
(negritei)

Referido dispositivo prevê,
de forma clara
, que os embargos à execução comportam distribuição por dependência (ação autônoma), autuação em apartado e instrução com cópia das principais peças da execução.

No entanto, o equívoco provocado pelos agravantes configura erro inescusável, erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, pois existe meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado.

Nesse sentido:

“Embargos à execução – Título extrajudicial – Contrato bancário – Confissão de dívida – Intempestividade dos embargos – Manutenção – Protocolo de petição incidente nos autos da execução que se constitui erro grosseiro, inescusável – Aplicação do §1º, do art. 914, do CPC/2015, que prevê a distribuição dos embargos por dependência – Precedente da Corte – Recurso improvido.”
(TJSP – RAC. nº 1005885-92.2017.8.26.0224 – 16ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto – j. 17.04.2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Oposição por meio de mera petição nos autos principais da execução. Inadequação da via eleita. Inteligência do art. 914, §1º, do CPC. Embargos que dever ser regularmente distribuídos como processo em apartado. Erro inescusável. Correta a decisão do Juízo que não conheceu dos embargos à execução. Agravante que se insurgiu contra este decisum através de apelação. Decisão de caráter interlocutório, que é passível de ser atacada por meio de agravo de instrumento e não apelação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP – Processo. 2217167-22.2017.8.26.0000 – 17ª Câmara Cível – Rel. Des. Afonso Bráz – j. 23.01.2018).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 914, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER OS ELEMENTOS DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE. Em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução, o magistrado depende de boa instrução dos embargos para formar seu livre convencimento motivado. Sucede que o embargante não se preocupou em formar adequadamente o instrumento. Ele não trouxe uma cópia sequer dos autos do processo de execução nem mesmo do título executivo. Com sua omissão, o embargante não tornou possível ao Órgão Colegiado tomar contato com os principais elementos da lide, mormente à luz de suas razões recursais.”
(TJSP – RAI nº 1001300-79.2017.8.26.0132 – 12ª Câmara de Direito Privado – Rel.ª Desª. Sandra Galhardo Esteves - j. 27.02.2018).

Frisa-se que, em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução é que deve haver a boa instrução dos autos, para a melhor formação do convencimento do juiz, motivo pelo qual o ônus de formar o instrumento adequadamente é do embargante.

Nesse contexto, não é admissível a oposição de embargos à execução por meio de simples petição nos autos do processo principal da execução, bem ainda não pode ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade, eis que se trata de erro inescusável.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025